Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM EM REDE SOCIAL SEM AUTORIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso da autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial para condenar a ré na obrigação de fazer consistente em retirar a imagem da autora de sua rede social Instagram, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$50,00 (cinquenta reais); e pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, monetariamente atualizada a partir do arbitramento e acrescida dos juros legais a contar da citação.
2. A autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face de IBIZA PREMIUM, por ter a recorrida publicado fotografia da recorrente, sem autorização, em sua rede social Instagram (ID 20366835).
3. Alega a recorrente que “a condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais) não é hábil para reparação do dano sofrido pela Recorrente, tampouco prevenção de prática ilícita da Recorrida, além de estar bem longe de resultar em enriquecimento ilícito”. Destaca que o valor fixado sequer pagaria o uso da imagem da Recorrente para publicidade. Aduz que a casa noturna arrecada em uma noite de funcionamento valor superior ao fixado a título de indenização. Pretende a reforma da sentença para que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais e o valor da multa sejam majorados.
4. O quantum a ser fixado para fins de indenização pelos danos extrapatrimoniais deve ser arbitrado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Imperioso o sopesamento das circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso concreto.
5. Outrossim, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa do demandante.
6. Na espécie, ainda que se trate de publicação de imagem sem cunho vexatório, não se deve perder de vista a necessidade de reprimir a arbitrária difusão da foto da autora, com finalidade econômica, e com ampla repercussão alcançada pelas redes sociais. Nesse descortino, considerando as circunstâncias da lide, as peculiaridades do caso sob exame e a capacidade econômica do recorrido, tenho como razoável e proporcional a condenação da parte ré no pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por danos morais, em favor da recorrente.
7. A fixação de astreintes não pode se dar em patamar irrisório, sob pena de não ser atendida a sua finalidade coercitiva, isto é, a de pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação. Não obstante, deve ser arbitrada em valor compatível com a obrigação, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. Na espécie, a multa diária imposta pelo juízo de origem (R$50,00 por dia) não se mostra compatível para assegurar o resultado prático da demanda, razão pela qual deve ser majorada para R$200,00 (duzentos reais).
9. Pelas razões expostas, a sentença vergastada deve ser reformada para que o valor dos danos morais seja majorado para R$6.000,00 e o valor das astreintes para R$200,00, por dia de descumprimento.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.